Tribunal: TJSP
Processo: 1003519-47.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Bem móvel. Ação cautelar de busca e apreensão c.c. perdas e danos. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção.

Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Correção do valor da causa para R$1.321.417,76.

Alegação da autora de que suas máquinas e materiais, para a fabricação de móveis, ficaram presas no galpão da ré. Ausência de provas de quais

Ementa:
Bem móvel. Ação cautelar de busca e apreensão c.c. perdas e danos. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção.

Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Correção do valor da causa para R$1.321.417,76.

Alegação da autora de que suas máquinas e materiais, para a fabricação de móveis, ficaram presas no galpão da ré. Ausência de provas de quais máquinas e materiais eram de propriedade da autora e ficaram no galpão, onde teria sido impedida de entrar.

Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003519-47.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante M.C.M
MARCENARIA E CARPINTARIA MODELO LTDA, é apelado KAZAS MÓVEIS
PLANEJADOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003519-47.2016.8.26.0020 -Voto no 24236
2
Apelação n° 1003519-47.2016.8.26.0020
Apelante: M.C.M Marcenaria e Carpintaria Modelo Ltda.
Apelado: Kazas Móveis Planejados Ltda. ME
Comarca de São Paulo 43a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Rodolfo Cesar Milano
Voto no 24236
Bem móvel. Ação cautelar de busca e apreensão c.c. perdas
e danos. Sentença de parcial procedência da ação e da
reconvenção.
Valor da causa que deve corresponder ao proveito
econômico pretendido. Correção do valor da causa para
R$1.321.417,76.
Alegação da autora de que suas máquinas e materiais, para a
fabricação de móveis, ficaram presas no galpão da ré.
Ausência de provas de quais máquinas e materiais eram de
propriedade da autora e ficaram no galpão, onde teria sido
impedida de entrar.
Recurso provido para julgar improcedente a ação.
A r. sentença proferida a f. 496/507, integrada no
julgamento dos embargos de declaração de 546/551 e 598/560, destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003519-47.2016.8.26.0020 -Voto no 24236
3
autos de ação de busca e apreensão c.c. perdas e danos, movida por
KAZAS MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME, em relação a MCM
MARCENÁRIA E CARPINTARIA MODELO LTDA. ME, julgou
parcialmente procedente a ação para: a) reconhecer a propriedade e
posse exclusiva do autor da máquina Túnel de Encolhimento
Eletrônico (empacotadora) bem como dos materiais correspondentes
as notas fiscais de f. 215/244 e 246/254; b) condenar a ré no
pagamento de lucros cessantes, que deverá incidir mensalmente
desde a data do trancamento do galpão até o cumprimento da
obrigação por parte da ré (devolução da máquina ou seu
ressarcimento), devendo ser calculado em liquidação de sentença pelo
faturamento médio mensal do ano anterior, declarado à Receita
Federal, atualizado mensalmente pela Tabela Prática desta Corte e
com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Julgou
parcialmente procedente o pedido reconvencional para: a) declarar
rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes,
consolidando nas mãos da reconvinte o domínio e a posse das
máquinas objeto do contrato, devendo a ré restituir 90% dos valores
pagos pela autora a título de parcelas contratuais com correção
monetária desde cada desembolso, calculada pelos índices previstos
no programa de atualização financeira do Conselho Nacional de
Justiça a que faz referência o artigo 509, § 3o, do CPC, ou outra tabela
que lhe faça as vezes à época de cumprimento da sentença e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado; b) condenar a reconvinda Kazas Móveis Planejados Ltda. ME
ao pagamento dos juros, encargos, taxas e impostos relativos a
renegociação das máquinas realizada pela MCM Marcenaria e
Carpintaria Modelo Ltda. com a Caixa Econômica Federal a título de
danos materiais, com correção monetária desde cada desembolso
calculada pelos índices previstos no programa de atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003519-47.2016.8.26.0020 -Voto no 24236
4
financeira do Conselho Nacional de Justiça (art. 509, § 3o, do CPC) ou
outra tabela que lhe faça as vezes à época de cumprimento de
sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Reconhecida a sucumbência recíproca, tanto na ação principal quanto
na reconvenção, foi determinado que a autora responderá por metade
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação, e o réu com a outra metade, observando
serem ambas as partes beneficiárias da assistência judiciária.
Apelou a ré reconvinte (f. 557/597) buscando a reforma
da r. sentença. Alegou, em suma, que: a) o valor da causa deve
corresponder a R$157.471,76, valor do contrato; b) a sentença é ultra
petita porque a máquina túnel de encolhimento eletrônico
(empacotadora) e os materiais correspondentes as notas fiscais de f.
215/244 e 246/254 não fazem parte dos pedidos da inicial; b) o prazo
de ocupação do galpão era de 90 dias apenas para que a Kazas
pudesse regularizar seu nome e fazer o financiamento das 2
maquinas, utilizando, nesse período, tais máquinas no galpão; c) a
autora ficou mais tempo do que o pactuado por mera liberalidade; d) os
documentos juntados a f. 63 a 73 não distinguem que tipo de máquinas
são porque as fotos são escuras e sem qualquer resolução; e) não
houve trancamento do galpão; f) não há prova dos lucros cessantes; g)
as testemunhas são contraditórias.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante
beneficiária da assistência judiciária (f. 194), foi contrarrazoada (f.
605/611).
É o relatório.
A decisão que acolheu os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 21/02/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 601); a
apelação, protocolada em 09/11/2018, é tempestiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003519-47.2016.8.26.0020 -Voto no 24236
5
A empresa Kazas Móveis Planejados Ltda. ME
ingressou com a presente ação alegando que: a) é proprietária de 09
máquinas de produção de móveis e para aumentar a sua renda
adquiriu 02 maquinas tipo Seccionadora Automática Comandada Por
PC, Marca Gibem, Modelo zero, matrícula 910629 e Coladeira de
Bordos Automática, Marca Gibem, Modelo KG 320, matrícula 951173,
no valor de R$157.000,00, parcelado o preço em três vezes,
R$6.392,40; R$6.017,94 e R$145.061,42; b) no momento da
negociação a ré ofereceu um galpão de sua propriedade para que
pudesse instalar, além das 02 máquinas, as outras 09 que já possuía e
começar a trabalhar; c) após algum tempo, a ré trancou o galpão
apropriando-se de todas as máquinas e se recusa a devolve-las; d)
sem acesso às máquinas, que ficaram no galpão trancado, não teve
renda e as dividas aumentaram; e) houve perda de clientes; f) tem uma
renda mensal de R$56.000,00, conforme documentos anexos.
Pleiteou a busca e apreensão das máquinas de
fabricação de móveis de sua propriedade ou o pagamento do valor dos
equipamentos e a condenação da ré no pagamento de R$392.000,00 a
título de lucros cessantes.
Deu à causa o valor de R$1.500.000,00.
A empresa ré MCM Marcenaria e Carpintaria Modelo
Ltda. apresentou contestação alegando, em suma, que as máquinas
deveriam ficar no galpão por apenas 90 dias e que a autora não
efetuou a quitação do financiamento nesse prazo, descumprindo o
contrato de compra e venda de equipamentos, que firmaram.
A
ré
apresentou
também
pedido
reconvencional
pleiteando: a) a declaração de rescisão do contrato por culpa da
autora, com a aplicação da penalidade de 10% do valor do contrato; b)
indenização por danos materiais correspondentes ao valor da
prestação do financiamento no valor de R$6.556,33 mais o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003519-47.2016.8.26.0020 -Voto no 24236
6
financiamento R$100.347,97 (renegociação + IOF); R$77.000,00
referentes aos prejuízos com a depreciação das máquinas; R$1.300,00
referente ao caminhão para o transporte das máquinas; R$2.000,00
referente ao pagamento do aluguel do imóvel onde estão as máquinas,
que
acumulado
corresponde
a
R$10.000,00,
totalizando
R$197.204,30; c) indenização por dano moral no valor de
R$20.000,00.
Foram ouvidas testemunhas (mídia).
Sobreveio, então, a r. sentença recorrida.
O recurso comporta provimento.
Observo que, como apenas a empresa ré reconvinte
MCM Marcenaria e Carpintaria Modelo Ltda. recorreu, a devolução da
matéria a ser apreciada nesse recurso se restringe ao que ficou
decidido na sentença relativo à ação principal, a saber: a)
reconhecimento da propriedade e posse exclusiva do autor reconvindo
da máquina Túnel de Encolhimento Eletrônico (empacotadora) bem
como dos materiais correspondentes as notas fiscais de f. 215/244 e
246/254; b) condenação da ré reconvinte no pagamento de lucros
cessantes.
O valor da causa deve corresponder ao proveito
econômico pretendido pela autora.
No caso, a autora pleiteou a restituição de 02 máquinas
constantes no contrato no valor de R$157.471,76 e outras 09, sem
mencionar o valor destas.
Assim, por estimativa, atribui-se o valor às outras 09
máquinas de R$100.000,00 (art. 291)
Pleiteou também, a autora, a condenação da ré no
pagamento de lucros cessantes informando que tem a renda mensal
de R$56.000,00, consignando na inicial que naquela data totalizaria
R$392.000,00, que corresponde a 07 vezes o valor da renda mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003519-47.2016.8.26.0020 -Voto no 24236
7
Nos termos do art. 292, § § 1o e 2o, do CPC, no caso de
prestações periódicas, o valor da causa deve corresponder ao valor
das prestações vencidas e mais 12 vezes (01 ano), correspondentes
as prestações vincendas.
Desta forma, em relação aos lucros cessantes a
pretensão é de R$392.000,00 mais R$672.000,00 (12 x R$56.000,00),
que totaliza R$1.064.000,00.
Corrijo, portanto, o valor da causa para R$1.321.417,76
(R$157.471,76 + R$100.000,00 + R$1.064.000,00).
O pedido da ação principal foi de cautelar de busca e
apreensão cumulado com indenização por lucros cessantes.
Tenho entendido, em meus julgados, que o pedido de
busca e apreensão, em casos parelhos a este, quando satisfativo,
deve ser julgado como possessório.
No caso o pedido é cautelar, não satisfativo, e como tal
deve ser conhecido e examinado.
Consta
dos
autos
“Instrumento
Particular
de
Compromisso de Compra e Venda de Equipamentos Industriais” (f.
13/16), firmado em 07/04/2014, onde figurou a empresa ré MCM como
vendedora e a empresa autora Kazas, como compradora, tendo por
objeto as duas máquinas descritas na inicial (01 Seccionadora
Automática Comandada Por PC, Marca Gibem, Modelo Zero, Matrícula
910629 e 01 Coladeira de Bordos Automática, Marca Gibem, Modelo
KG 320, Matrícula 951173), no valor de R$157.471,76, a ser pago da
seguinte forma: R$6.932,40 e R$6.017,94 referente às prestações em
atraso do financiamento do maquinário em negociação e
R$145.061,42, a ser assumido pelo comprador junto ao agente
financeiro (Caixa Econômica Federal), respondendo pelo pagamento
das prestações mensais até o cumprimento final do empréstimo.
Foi estipulado também que: a) em caso de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003519-47.2016.8.26.0020 -Voto no 24236
8
haverá uma multa contratual de 10% do valor do contrato; b) “o
vendedor se compromete a disponibilizar, ceder, emprestar ao
comprador o galpão onde serão instalados os equipamentos pelo
prazo de 90 dias”; c) “o vendedor irá ceder uma parte do espaço para
que o comprador possa realizar os seus trabalhos e que, até a
quitação, tanto o comprador quanto o vendedor terão livre acesso aos
equipamentos”; d) “após este prazo o comprador se compromete a se
retirar do galpão levando todos os equipamentos adquiridos neste
contrato”; e) “a transmissão da posse definitiva do equipamento
ocorrerá no ato da quitação do débito junto ao agente financeiro ou a
sua transferência do nome do vendedor para o nome do comprador ou
para quem o mesmo indicar”.
Em réplica a autora juntou aos autos várias notas fiscais
para demonstrar os bens que estavam no galpão que alegou que foi
fechado pela ré (f. 215/254).
A r. sentença recorrida julgou parcialmente a ação para
reconhecer a propriedade e a posse exclusiva do autor da máquina
Túnel de Encolhimento Eletrônico (empacotadora) e dos materiais
correspondentes às notas fiscais de f. 215/244 e 246/254.
A autora pleiteou na inicial a busca e apreensão das
duas máquinas descritas no contrato e na inicial e de outras 09 que
alegou que estavam no galpão da ré, mas não discriminou essas 09
máquinas.
Quando da apresentação de embargos de declaração da
decisão do pedido de liminar, a autora trouxe uma relação das
máquinas que alegou que estavam no galpão e também de seus
materiais e de seus clientes (f. 65/66), e, também, fotos das máquinas,
que não estão muito visíveis (f. 67/73).
Com as notas fiscais das máquinas e materiais a autora
pretende comprovar a propriedade dos bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003519-47.2016.8.26.0020 -Voto no 24236
9
A nota fiscal de f. 245, onde constou a máquina Túnel de
Encolhimento Eletrônico, não comprova que ela estava no galpão que
foi cedido pela ré localizado na Rua Poesia Epica 8.
Essa nota comprova que a máquina é de propriedade da
autora, porém, não comprova que estava no galpão.
Não há comprovação nos autos das máquinas que
estavam no galpão e que eram da autora.
Foram ouvidas duas testemunhas da autora, Claudio de
Oliveira Ferreira e Richard da Silva Trindade, funcionários da autora,
que disseram que as máquinas eram da autora, e duas testemunhas
da ré, Ariosto José Moreira de Souza e Jaxson Costa Reis,
funcionários da ré, que disseram que as máquinas que estavam no
galpão eram da ré (mídia).
E, no caso, as máquinas e materiais podem ser de
qualquer das partes, porque como demonstrado no contrato ambas
tinham acesso ao galpão para a realização dos trabalhos e fabricação
de móveis.
O mesmo se diga em relação aos materiais e
equipamentos descritos a f. 65/66.
Também não foi comprovado nos autos que a autora foi
impedida de entrar no galpão porque foi fechado pela empresa ré,
tampouco há prova do que a autora deixou de lucrar, a justificar a
indenização por danos materiais pleiteada.
Ora, é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de
seu direito e, sem tal prova, a improcedência da ação é medida que se
impõe.
Observo que, em relação ao reconhecimento da
propriedade da autora dos materiais correspondentes as notas fiscais
de f. 215/244 e 246/254 a sentença extrapolou os limites do pedido.
A autora não mencionou na inicial estes materiais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003519-47.2016.8.26.0020 -Voto no 24236
10
também não constam na listagem por ela trazida quando da
apresentação dos embargos de declaração à decisão que decidiu
sobre a liminar (f. 65/66), sendo a sentença, portanto, extra petita
nesta parte.
Por tais razões, dou provimento ao apelo para julgar
improcedente a ação.
Em relação à ação principal condeno a autora no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa
(R$1.321.417,76), com correção monetária desde o ajuizamento da
ação e com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado. Deverá a ré reconvinte comprovar a melhora da fortuna da
autora reconvinda para lhe cobrar tais verbas por ser ela beneficiária
da assistência judiciária.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator